Tribunal: TJBA
Processo: 8021420-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021420-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIVALDO BATISTA BISPO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DE QUESTÕES. TEMA 485. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022, alegando afronta a direito líquido e certo.

2. A parte impetrante sustentou que determinadas questões não guardariam compatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital.

3. Foram suscitadas preliminares de ausência de interesse de agir, inadequação da via eleita, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e impugnação à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do mandado de segurança; e

(ii) estabelecer se há ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas da prova objetiva que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está presente, pois a parte busca tutela jurisdicional para correção de suposto ato lesivo a direito líquido e certo.

4. A via eleita é adequada, conforme previsão da Lei nº 12.016/2009, diante da alegação de ilegalidade em ato administrativo e do farto acervo probatório acostado aos autos.

5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público, por deterem mera expectativa de direito à nomeação.

6. A hipossuficiência econômica foi comprovada documentalmente, razão pela qual se mantém a concessão da gratuidade de justiça.

7. No mérito, o STF, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), firmou entendimento de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

8. No mesmo sentido, o TJ/BA, em IRDR (Tema 10), reafirmou que a atuação judicial só é cabível diante de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao edital.

9. As questões impugnadas não apresentam erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo programático, conforme precedentes do TJ/BA.

10. A divergência de interpretação ou dificuldade na resolução das questões não configura ilegalidade apta a justificar a anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitadas as preliminares. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é cabível para controle de legalidade de atos administrativos em concursos públicos, desde que demonstrada a existência de direito líquido e certo.

2. A atuação do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público é excepcional e restrita a hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. A mera divergência interpretativa ou ausência de erro grosseiro não autoriza a anulação de questões.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021420-07.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIVALDO BATISTA BISPO JUNIOR e como apelada Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .